Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E S P A C H O À Secretaria para comunicar o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF sobre o teor da decisão de ID 20102830. Citem-se os réus nos respectivos endereços residenciais mencionados na inicial para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 dias, nos moldes do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora